Tribunal: TJSP
Processo: 1001721-28.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - NÃO CONHECIMENTO – GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO - RECURSO DESERTO - SENTENÇA MANTIDA.